Tribunal: CARF
Processo: 16327.000631/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000631/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.338 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução. Fez sustentação oral por meio de videoconferência, o patrono da Contribuinte, Dr.
Marcelo Braz Fonseca, OAB/DF no 43.243. (documento assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Diogo Cristian Denny, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Gregorio
Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado com o fito de cobrar o recolhimento de
contribuição previdenciária (patronal e SAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados – PLR (janeiro a março de 2005), bem como aqueles
relativos a título de prêmios em cartões de incentivo a contribuintes individuais (janeiro a
dezembro de 2005).
Em resumo, a acusação sobre o PLR repousa em seis pilares, conforme Relatório
Fiscal: (i) o instrumento de acordo deveria ter sido celebrado antes do ano-base de apuração dos
resultados (a Convenção Coletiva da categoria teria sido assinada apenas em 10/01/2005, quando
se refere a 2004); (ii) na Convenção não há regras ou metas para o PLR; (iii) lucro e resultado
seria um superávit no final do exercício, não podendo ser estipulado um valor fixo a ser pago
como PLR; (iv) o Acordo Coletivo de PLR não teria sido assinado previamente, pois se refere a
2004 e foi firmado apenas em 23/10/2004; (v) o Acordo Coletivo não teria sido registrado e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000631/2010-66
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.338 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000631/2010-66

arquivado no Sindicato; (vi) as metas dos Anexos do ACT não seriam claras e a empresa não
teria comprovado as avaliações realizadas.
Em relação aos pagamentos realizados por meio de cartões de incentivo, a
fiscalização entendeu que se trata de verba decorrente de serviço prestado por segurados da
Previdência.
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente alegou, em suma:
 Nulidade absoluta do auto de infração por ausência de fundamentação
legal precisa: o dispositivo legal, supostamente violado, da Lei no
10.101/2000, não foi indicado em qualquer momento;
 Decadência parcial: considerando que a ciência do auto de infração se deu
em 30 de junho de 2010, o período de janeiro a dezembro de 2005
encontra-se decaído, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN;
 Sobre o PLR:
o Que a fiscalização ignorou as explicações realizadas pela
contribuinte no curso da ação fiscal, principalmente, o fato de não
ter havido pagamento de PPR com base em Convenção Coletiva do
Sindicato, pois possuía programa próprio de participação nos
resultados, o qual era mais vantajoso aos empregados;
o Que a data da assinatura da Convenção não pode ser utilizada como
argumento de sua ineficácia ou irregularidade, pois a Justiça do
Trabalho, seguindo a doutrina Unânime, já declarou que as
Convenções e Acordos Coletivos podem ter efeitos retroativos,
notadamente porquanto expressam a vontade irrefutável das partes
contratantes, no melhor interesse dos empregados;
o que, também, não há dispositivo legal que exija um lapso temporal
mínimo entre a assinatura do acordo de PLR e o período de
avaliação, assim como não há uma data-limite para a assinatura do
referido instrumento;
o que restou comprovado a participação dos empregados e respectiva
Comissão na discussão das cláusulas e condições das PLR’s,
conforme atas de reuniões realizadas;
o Que demonstrou cabalmente pelos documentos juntados, que as
metas existiam, compunham o Acordo e foram apuradas ao final
do período de acordo como nível de atingimento de cada
empregado;
o que o arquivamento do Acordo perante o Sindicato não é requisito
para a constituição de um plano de PLR válido e legítimo,
tratando-se de mera burocracia e formalismo. Além disso, o
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.338 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000631/2010-66

Presidente do Sindicato (o mesmo que assinou as atas de reunião e
os Acordos) afirmou que tais estão arquivadas, conforme
documento que anexa.
Em relação aos pagamentos realizados por meio de cartão de incentivo,
argumentou que se tratava de premiação paga eventualmente pela empresa, não se tratando de
remuneração. Cita decisões judiciais e doutrina sobre o tema.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E A DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS
DO TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a remuneração dos
segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu cargo, quanto a parte destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos riscos ambientais do
trabalho.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o salário-de-contribuição do contribuinte
individual, entendido como o segurado que lhe presta serviços e por isso é remunerado
sem vínculo empregatício.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art.173, I, do CTN).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESATENDIDA LEGISLAÇÃO
DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com a Lei n° 10.101/00 c/c Lei n° 8.212/91, devem constar dos instrumentos
de negociação da PLR regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação; estes devem ser firmados em data anterior ao início do
período a que se referem os Lucros ou Resultados contendo critérios mensuráveis de
avaliação, de forma que os participantes possam ter ciência prévia dos requisitos a
serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a título de participação nos lucros sem
incidência de contribuição previdenciária.
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem natureza
remuneratória e integra o salário de contribuição, não configurando nenhuma das
exclusões previstas no artigo 28, §9o da Lei no 8.212/91.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.338 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000631/2010-66

Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa moratória
referente à obrigação principal será definida no momento do pagamento, ocasião em
que deverá ser realizado o confronto entre as multas aplicáveis de acordo com a
legislação vigente à época do lançamento e a atual, para a fixação daquela menos severa
ao contribuinte.
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto na
LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se
aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos
geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da
futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4°
do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer
ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para intimação em endereço
diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos
procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 441. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.338 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000631/2010-66

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Ao analisar os autos, identifiquei que há possibilidade de ocorrência de
decadência parcial relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a 05/2005.
Apesar da decisão recorrida manter o lançamento neste certamente, é de se notar que o
argumento utilizado foi exclusivo sobre a aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de
lançamento de ofício.
Frisa-se, então, que não houve qualquer tipo de motivação na formação do crédito
tributário relacionada e/ou embasada em dolo, fraude ou simulação.
Diante deste cenário, é possível que a Súmula 99 deste E. Conselho tenha alcance,
mesmo que parcial, no deslinde deste julgamento. Assim é o que o seu conteúdo determina, in
verbis:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador
a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Para tanto, determino a conversão deste julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal de origem informe se houve recolhimento de contribuições previdenciárias no
período de janeiro a maio de 2005, mesmo que parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro
Fl. 1024
DF CARF MF
Original